Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. DIREITO CIVIL. Recurso inominado. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recorrente se insurge em face da sentença que o condenou a restituir R$ 2.784,00, correspondente ao dobro do valor das compras não reconhecidas no cartão de crédito do autor.
1.1. Recurso. O recorrente pretende a reforma da sentença para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; subsidiariamente, para que seja afastada a repetição em dobro e para readequação dos consectários (IPCA/SELIC).
1.2. Contrarrazões do autor. O recorrido argui violação ao princípio da dialeticidade recursal e pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a preliminar de ilegitimidade passiva; superadas as premissas, (iii) se é cabível a condenação do recorrente à devolução em dobro do valor das compras não autorizadas; (iv) a cumulação de índices na incidência de atualização monetária e juros.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar que se rejeita.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações da parte autora. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Precedente: Acórdão 2050221. Preliminar afastada.
5. Repetição em dobro do indébito. No caso, em que pese a cobrança no cartão oriunda da conduta de terceiro, não se observa a existência de violação à boa-fé objetiva, e se assemelha ao engano justificável, notadamente em razão de o recorrente ter sido, igualmente, vítima da fraude. Portanto, a devolução do valor deve ser realizada de forma simples. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1922292 e 2038621. STJ. EAREsp 676608/RS.
6. No que se refere à cumulação de índices definida em sentença para correção monetária e juros dos valores da condenação, verifica-se a conformidade com o Código Civil, que passou a definir o IPCA como índice de atualização monetária (art. 389, parágrafo único) e a SELIC como taxa legal para cálculo dos juros, com dedução do IPCA (CC, art. 406, § 1o). Nesse sentido, o Acórdão 2065953.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a repetição em dobro do indébito, devendo a restituição ocorrer de forma simples. Sem custas e sem honorários, por ausência de recorrente integralmente vencido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 389, parágrafo único; art. 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 2050221, 0815431-84.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/10/2025; TJDFT, Acórdão 1922292, RI 0704376-70.2024.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/9/2024; TJDFT, Acórdão 2038621, 0700760-32.2025.8.07.0010, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/8/2025; TJDFT, Acórdão 2065953, 0717595-77.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/11/2025.